Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707082-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LOUSA SIMOES AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que negou pedido de antecipação de tutela para determinação de cancelamento da hipoteca da unidade imobiliária adquirida e quitada. Considerando informação de restou realizada a baixa da hipoteca junto ao cartório pertinente (ID 24563027), diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora